Tribunal: TJMT
Processo: 1002944-86.2024.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002944-86.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), PAULO CESAR ARAUJO COSTA - CPF: 648.209.803-78 (AGRAVANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1002944-86.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.°

1002944-86.2024.8.11.9005

Agravante:
Paulo Cesar Araújo Costa.

Agravados:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL PENAL. REMOÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ATO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. CARÁTER SATISFATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMEDIATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por policial penal contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para suspensão de ato administrativo que o colocou à disposição, alegando possível remoção para outra cidade, sem o devido procedimento administrativo.

2.

O agravante sustenta que a medida é ilegal e que sua permanência na lotação atual é necessária para continuidade de tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Definir se o ato administrativo que colocou o agravante à disposição está devidamente motivado e se há requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A remoção de servidores públicos está inserida na discricionariedade da Administração, desde que observados os princípios da legalidade, impessoalidade e motivação.

5.

No caso concreto, o ato administrativo foi precedido de procedimento regular, no qual o agravante foi intimado e teve oportunidade de defesa, não sendo constatado vício de legalidade.

6.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possuem entendimento consolidado de que somente se declara a nulidade de processo administrativo quando há evidente prejuízo à defesa, o que não restou demonstrado nos autos.

7.

A concessão da tutela de urgência esgotaria o mérito da ação, configurando indevida antecipação dos efeitos da sentença, vedada nos termos do art. 1º da Lei n.º 9.494/97 e do art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92.

8.

Não há demonstração de risco iminente ou de dano irreparável que justifique a antecipação dos efeitos da tutela, sendo possível a apreciação do pedido no julgamento do mérito da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A remoção de servidores públicos é ato discricionário da Administração, desde que devidamente motivado. A antecipação dos efeitos da tutela que esgote o mérito da demanda é vedada contra a Fazenda Pública, salvo em situações excepcionais de risco iminente, não demonstradas no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, caput; Lei Complementar Estadual n.º 389/2010, art. 21; Lei n.º 9.494/97, art. 1º; Lei n.º 8.437/92, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal, RE 1517516/PR, Rel. Min. Luiz Fux; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível n.º 1016791-28.2017.8.11.0041, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, julgado em 22.09.2021; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Agravo de Instrumento n.º 1021160-52.2021.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 13.02.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1002944-86.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.°

1002944-86.2024.8.11.9005

Agravante:
Paulo Cesar Araújo Costa.

Agravados:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Paulo Cesar Araújo Costa.

Ação:
Anulatória de Ato Administrativo com pedido de Tutela de Urgência.

Origem:

1º Juizado Especial de Sinop-MT.

Decisão agravada:
(processo n.º 1026504-61.2024.8.11.0015 -Id.
175854070
): indeferiu a tutela de urgência, por considerar ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida.

Agravo de Instrumento:
pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela antecipada pleiteada no processo de origem, no sentido de suspender o ato administrativo impugnado e manter o autor agravante lotado na penitenciária de Sinop-MT.

Decisão - Liminar (
Id.

255528652
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Informações do juízo (Id. 258501697)
: informa que a medida pleiteada é satisfativa, o que impede a sua concessão por meio de antecipação de tutela
.

Sem

Contrarrazões
.

Parecer do Ministério Público
(Id. 268174796): deixa de emitir parecer de mérito, diante da ausência de circunstância ensejadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1002944-86.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.°

1002944-86.2024.8.11.9005

Agravante:
Paulo Cesar Araújo Costa.

Agravados:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Cesar Araújo Costa, em face de decisão interlocutória proferida nos autos n.º 1026504-61.2024.8.11.0015, em trâmite no 1º Juizado Especial de Sinop-MT, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na suspensão do ato que colocou o agravante à disposição.

O agravante sustenta que é policial penal, lotado na penitenciária Osvaldo Florentino (Ferrugem), na cidade de Sinop-MT e que foi colocado à disposição sem o devido procedimento administrativo.

Salienta, que, ao que tudo indica, será removido para outra cidade.

Além disso, assevera que está em tratamento de saúde na cidade de Sinop-MT. Sendo assim, ressalta que a suspensão do ato administrativo em questão, para a sua permanência em Sinop-MT, é necessária.

Diante desses fatos, ajuizou a demanda de origem, pugnando, liminarmente, pela suspensão do ato tido como ilegal e, consequentemente, pela manutenção de sua lotação na cidade de Sinop-MT, pedido que almeja ter confirmado quando do julgamento de mérito, com a revogação do ato administrativo combatido.

O pedido de tutela antecipada, entretanto, foi indeferido pelo juízo de origem, o que motivou a interposição do presente recurso, por via do qual o autor pretende o deferimento da medida postulada no primeiro grau.

Pois bem. Como é sabido,
a distribuição de pessoal está no âmbito da discricionariedade do ato administrativo, permitindo ao administrador decidir de acordo com a conveniência e necessidade do serviço, cujo mérito, em princípio, não pode ser revisto pelo Poder Judiciário. Na verdade, limita-se a atividade jurisdicional à aferição da observância das regras inerentes ao regime jurídico administrativo condutor dos atos da Administração Pública.

Dos fatos noticiados e dos documentos acostados aos autos, conclui-se, inicialmente, que a remoção/transferência do autor sequer foi determinada, tratando-se, como o próprio agravante alega, de indícios.

Como cediço, ao policial penal, não é garantida a inamovibilidade, especialmente porque a legislação aplicável aos policiais penais do Estado de Mato Grosso, regulamentada pela Lei Complementar Estadual n.º 389/2010, prevê a possibilidade de transferência
ex offcio
, desde que seja do interesse público. Confira-se:

“Art. 21 A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter permanente”.

Assim, a transferência/remoção é um ato administrativo unilateral, praticado a pedido ou de ofício, impondo ao servidor o desempenho de suas atribuições em local distinto daquele em que se encontrava até então sediado (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso Direito Administrativo, 11ª Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 993).

É necessário consignar, entretanto, que a transferência do servidor público, a despeito de tratar-se de ato discricionário conferido à Administração Pública, firmado segundo os aspectos da oportunidade e conveniência, necessita previamente de ato motivado.

Nesse sentido:

“
EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO – ATO DESMOTIVADO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA. A validade dos atos administrativos está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, sob pena de decretação de nulidade. A prerrogativa da Administração de movimentar o servidor não pode exceder os limites da discricionariedade, deixando de apresentar motivação suficiente para o ato. Verificado que o ato de remoção ex officio do servidor público não se encontra devidamente motivado, impõe-se a concessão da ordem para declarar sua nulidade.

(TJ-MT 10106057320218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/07/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2022)”.

Assim, mesmo que desconsiderados os interesses particulares dos servidores, o ato de transferência, inserido na esfera discricionária da administração, deve o ser devidamente motivado, com o detalhamento das razões de fato e de direito que levaram à sua prática, sob pena de decretação de nulidade.

Da análise dos fatos narrados e da documentação encartada aos autos, não se visualiza, de plano, a ausência de fundamentação do ato, porquanto precedido do devido procedimento administrativo (Id. 175012734 – processo de origem) – SESP-PRO-2024/77582.

Observa-se, no referido procedimento, instaurado em razão de divergências ocorridas entre alguns policiais penais, dentre eles o autor agravante, que este foi devidamente intimado e participou da reunião realizada para apuração dos fatos, conforme ata constante do Id. 175012734 – pág. 15/17 do processo de origem.

Do referido procedimento extrai-se, ainda, que foram apurados fatos imputados ao autor agravante, como ter se ausentado do serviço, apropriando-se de veículo oficial sem autorização, para tratar de assuntos particulares.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tem-se que o procedimento administrativo não padece de vícios, tendo sido conduzido em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se que é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que somente se declara a nulidade do procedimento administrativo disciplinar quando for evidente o prejuízo à defesa, circunstância não observada na hipótese. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 458, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PORTARIA INAUGURAL. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. PRECEDENTES.

1. Caso em que o Tribunal de origem manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, razão pela qual não há falar em violação do artigo 458, II, do CPC/1973.

2. Consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça somente se declara nulidade de processo administrativo disciplinar quando for evidente o prejuízo à defesa, o que não foi comprovado no caso concreto. Precedentes: AgInt no REsp 1.409.731/AP, Rel. Ministra Nome, Primeira Turma, DJe 7/11/2017; AgRg no REsp 1.192.550/SP, Rel. Ministro Nome, Primeira Turma, DJe 19/6/2015.

3. A portaria inaugural do procedimento administrativo disciplinar prescinde da descrição detalhada da imputação, exigida tão somente após a instrução do feito, na fase de indiciamento, o que é capaz de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: MS 21.898/DF, Rel. Ministra Nome, Primeira Seção, DJe 1/6/2018; MS 22.563/DF, Rel. Ministro Nome, Primeira Seção, DJe 10/10/2017; MS 17.900/DF, Rel. Ministro Nome, Primeira Seção, DJe 29/8/2017; MS 20.615/DF, Rel. Ministro Nome, Primeira Seção, DJe 31/3/2017.

4. Quanto à tese de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de demissão, embora seja possível o exame da penalidade imposta, já que estaria relacionada com a própria legalidade do ato administrativo, é firme o entendimento do STJ no sentido de que caracterizada a conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa. Precedentes: AgInt no RMS 50.829/BA, Rel. Ministro Nome, Segunda Turma, DJe 20/6/2018; AgInt no REsp 1.533.097/PR, Rel. Ministra Nome, Segunda Turma, DJe 8/3/2018; MS 20.052/DF, Rel. Ministro Nome, Primeira Seção, DJe 10/10/2016.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1517516 PR 2015/0042349-8, Relator: Ministro Nome, Data de Julgamento: 17/06/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019)”.

Sobre a matéria, este é o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE PRISIONAL – PRÁTICA DE IRREGULARIDADES - UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PARA FINS PARTICULARES - SANÇÃO DE DEMISSÃO - PLEITO DE ANULAÇÃO DO PAD - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO FUNCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. No tocante ao controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar aspectos de regularidade do procedimento, e legalidade do ato demissionário, vedada qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade. 2 . Constatada a legalidade do procedimento administrativo disciplinar que, assegurado o contraditório e a ampla defesa, concluiu pela aplicação da pena de demissão com base em motivação que encontra apoio em evidências coletadas pela Administração e ensejando penalidade que se mostra cabível e prevista em lei, não há cogitar-se de possibilidade de sua revisão pelo Poder Judiciário, como na hipótese vertente. 3. O PAD fornece suficiente confirmação probatória acerca dos fatos atribuídos ao servidor, os quais, com juízo de inequívoca proporcionalidade, resultaram na imposição de sua demissão. 4 . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10167912820178110041 MT, Relator.: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/2021)”.

Por derradeiro, observa-se que o pedido liminar requerido é o mesmo postulado no mérito e, diante disso, somado à fundamentação acima transcrita, concluo que o pleito de antecipação da tutela recursal deve ser indeferido, tendo em vista a vedação de concessão de medidas liminares contra a fazenda pública, em tutela de urgência, que esgotem o objeto da ação (como ocorre no caso), nos termos do art. 1º, da lei n.º 9.494/97 e art. 1º, § 3º, da lei n.º 8.437/92.

O deferimento do pedido de tutela antecipada feito pela parte agravante equivaleria a proferir decisão monocrática definitiva, o que somente deve ser feito, como dito, em situações excepcionais.

Outrossim, não se verifica,
in casu,
o perigo de grave dano ao agravante, neste momento, caso o requerimento seja apreciado quando do julgamento do mérito da causa de origem.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92
.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)”. [Grifo nosso]

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação do fundamento relevante e da ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Por essas razões, conheço do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025